Tribunal: STF
Processo: RE 776662
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Pagamento indevido. Retificação operada de forma unilateral pela Administração. Impossibilidade. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Processo administrativo. Necessidade. Precedentes.



    1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a anulação dos atos administrativos que repercutam no campo de interesses individuais do cidadão deverá ser precedida de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.



    2. Agravo regimental não provido.